Tribunal: TJES
Processo: 5003394-04.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003394-04.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FABIANA LIRA DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003394-04.2025.8.08.0050

RECORRENTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
FABIANA LIRA DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO FABIO PRETTI

JUIZ SENTENCIANTE:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITOS NA BAGAGEM. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOTOS. RECONHECIMENTO IMPLICITO DA RECORRENTE ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por FABIANA LIRA DE OLIVEIRA PEREIRA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

2.

A autora narrou que, durante uma viagem de retorno de Orlando para Vitória, suas malas foram danificadas pela requerida.

3.

Diante do ocorrido, a empresa ofertou 50.000 milhas como compensação, o que foi recusado pela autora, que buscou a reparação material no valor de R$ 538,00 e indenização por danos morais na via judicial.

4.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de R$ 538,93 a título de indenização por danos materiais. Embora não explicitamente detalhado no resumo da sentença, o contexto geral e a ementa do Relator indicam que a questão dos danos morais foi objeto de apreciação e manutenção.

5.

Irresignada com a sentença, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a ausência de falha na prestação dos serviços (tendo agido conforme a Resolução 400 da ANAC e ofertado restituição em milhas), a inexistência de provas da culpa da companhia pelo estado da bagagem (alegando desgaste por uso contínuo e falta de registro do estado anterior), e que os danos materiais e morais não seriam devidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se a companhia aérea possui responsabilidade pelos danos causados à bagagem da consumidora, configurando falha na prestação do serviço.

2.

Determinar a adequação da indenização por danos materiais e morais fixada na sentença de primeiro grau, frente aos argumentos recursais da companhia aérea.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), onde a autora se enquadra como consumidora (art. 2º) e a requerida como fornecedora de serviços (art. 3º).

2.

A análise do acervo fático-probatório, incluindo as fotos apresentadas pela autora, demonstra que as malas foram de fato danificadas de forma que não se trata de desgaste natural pelo uso contínuo, confirmando a falha na prestação do serviço.

3.

A própria oferta de milhas pela companhia aérea à autora (conforme e-mail de ID 18289617) configura reconhecimento implícito da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a reparação material.

4.

O valor da reparação material, correspondente a R$ 538,93, foi considerado devido e não foi contestado pela recorrente em relação ao
quantum
específico do orçamento apresentado pela autora, atraindo os efeitos da revelia quanto a esse ponto.

5.

A sentença, que determinou a reparação material e a configuração de dano moral (conforme a ementa do Relator), deve ser mantida, uma vez que a recorrente não logrou demonstrar ausência de falha no serviço ou que os danos decorreram de culpa exclusiva da consumidora.

IV – DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença incólume por seus próprios termos.

2.

Condena-se o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A danificação de bagagem durante transporte aéreo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A oferta de compensação em milhas pela companhia aérea pode ser interpretada como reconhecimento da falha na prestação do serviço, legitimando o pedido de indenização material e moral.

4.

Comprovado o dano material e moral, e não havendo impugnação eficaz quanto ao
quantum
arbitrado na instância de origem, a sentença que condena a transportadora à reparação integral dos prejuízos deve ser mantida."

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por FABIANA LIRA DE OLIVEIRA PEREIRA em face de
GOL
LINHAS AÉREAS S.A
.

Em síntese, a parte autora narra que teria realizado uma viagem para Orlando nos EUA para comemoração de seu aniversário de 50 anos e em comemoração do casamento de sua filha, com retorno para Vitória no dia 07/04/2025. Narra que no trecho de retorno teve problemas com suas bagagens, eis que suas malas foram danificadas pela requerida, que realizava o transporte da requerente e suas bagagens. Procurando apoio junto à requerida, foi lhe informado que a empresa poderia apenas lhe ofertar 50.000 milhas pelos transtornos suportados, oferta esta que foi recusada pela autora, e a fez ingressar com a presente demanda, requerendo a reparação material no valor de R$ 538,00 e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, para condenar a requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de R$ 538,93 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), a título de indenização por danos materiais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida, a requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo que não houve falha na prestação do serviços, tendo procedido na forma da resolução 400 da ANAC, tendo ofertado a restituição em milhas, ademais, alegou a ausência de responsabilidade uma vez que a requerente não apresentou provas da culpa da companhia pelo estado da bagagem nos autos, que os danos seriam decorrentes do uso continuo da mala, não havendo que se falar em má prestação do serviço pela companhia, bem como não houve a apresentação de registro do estado anterior da bagagem antes da viagem,

por fim alegou que os danos materiais e morais não seriam devidos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Trata-se de típica relação de consumo entre as partes, razão pela qual deve o processo ser interpretado a luz do CDC, eis que o requerente se amolda perfeitamente ao conceito de consumidor previsto no art. 2º e o requerido ao conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3º da legislação consumerista.

Verifico no documento na petição inicial, pelas fotos juntadas pela autora que de fato as malas foram danificadas, bem como que não trata-se de danos decorrente do desgaste do uso ou pelo decurso do tempo.

Verifico ainda que no documento de
ID 73794194/1828918, que no dia 09/04/2025 a autora informou a requerente dos problemas que teve com a mala, e no documento de ID 18289619, fotos apresentadas pela requerente, constato a existência de defeitos nas malas, fotos tiradas no aeroporto e etiquetadas pela recorrente.

Neste sentido, no documento (e-mail de ID 18289617), a recorrente informa que as reclamações não seriam realizadas por telefone, que a companhia realiza os atendimentos por e-mail, bem como foi ofertado a requerente milhas como meio de ressarci-la, neste sentido entendo que recorrente reconhece implicitamente a falha na prestação do serviço.

Destaco ainda que a responsabilidade da recorrente pelo transportes de passageiros é objetiva e de resultado, conforme determinado no art. 14 do CDC, e 744 do CC/02, respectivamente, razão pela qual entendo que resta configurado o dever de indenizar a requerente.

No que tange a extensão, a recorrente não questiona o quantum indenizatória solicitado, ademais a autora apresentou orçamento (oferta em site), de uma mala semelhante no valor de R$ 538,93, valor este não contestado pela recorrente, o que traz os efeitos da revelia, na forma do art. 344 do CPC.

Por todo exposto, entendo que o recurso apresentado pela ré não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença incólume por seus próprios termos.

Condeno o autor em custas e honorários de sucumbência, o qual arbitro em 15% do valor da causa.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)